Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-66.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário.
2. Uma vez que não existem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, não há como dar provimento à irresignação recursal, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao autor.
3. De acordo com o dispõe a norma do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os alimentandos menores de idade têm necessidades presumidas e, não sendo provada pelo alimentante a impossibilidade de pagar os alimentos fixados, mostra-se de rigor a manutenção da sentença.
5. A redução da verba alimentar arbitrada pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a presumida necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.
6. Recursos conhecidos e não providos.